Tribunal: TJDFT
Processo: 0704659-15.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CITAÇÃO APENAS DE UM RÉU. JULGAMENTO DA LIDE. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIOS TRANSRESCISÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. JULGADO PREJUDICADO OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS NO APELO.
1. A ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual (artigos 239 e 485, IV, do CPC).
2. Caracterizada a nulidade por ausência do ato de citação, não há como apreciar a pretensão da apelante, tampouco é possível a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ou da primazia do julgamento de mérito. Dessa forma, procede-se a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem para que providencie a citação do segundo réu.
3. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.